Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705009-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por REDE D'OR SAO LUIZ S.A e pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64169160/64008489/63571285). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator